Tribunal: TJSP
Processo: 2052573-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
– Impugnação ao cumprimento de sentença. Nulidade de atos processuais. Réu que, estando representado nos autos e tendo até participado de audiência, deixou o processo ser julgado sem informar o juízo sobe a morte de seu cônjuge, vindo só na fase executiva a postular a anulação dos atos processuais. Descabimento. Medida que seria desprestígio à boa-fé. STJ que já se manifestou, ademais, no sentido de serem válidos os atos processuais praticados pelo advogado que desconhecia a morte da mandante. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2052573-83.2020.8.26.0000; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Arujá - 1a Vara; Data do Julgamento: 17/04/2020; Data de Registro: 17/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Posse

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

Arujá

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

17/04/2020

Data de publicação:

17/04/2020

Ementa:
VOTO No 37.371
EMENTA – Impugnação ao cumprimento de sentença. Nulidade de atos processuais. Réu que, estando representado nos autos e tendo até participado de audiência, deixou o processo ser julgado sem informar o juízo sobe a morte de seu cônjuge, vindo só na fase executiva a postular a anulação dos atos processuais. Descabimento. Medida que seria desprestígio à boa-fé. STJ que já se

Ementa:
VOTO No 37.371
EMENTA – Impugnação ao cumprimento de sentença. Nulidade de atos processuais. Réu que, estando representado nos autos e tendo até participado de audiência, deixou o processo ser julgado sem informar o juízo sobe a morte de seu cônjuge, vindo só na fase executiva a postular a anulação dos atos processuais. Descabimento. Medida que seria desprestígio à boa-fé. STJ que já se manifestou, ademais, no sentido de serem válidos os atos processuais praticados pelo advogado que desconhecia a morte da mandante. Recurso improvido.